Tribunal: TJDFT
Processo: 0745864-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO COMÉRCIO ILÍCITO OU DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUSTÂNCIA APREENDIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados como balança de precisão funcional, quantia significativa de drogas ou dinheiro, anotações de contabilidade ou qualquer outro indicativo típico de comercialização impede uma conclusão segura no sentido da prática do tráfico.
2. Havendo dúvida razoável a respeito da destinação da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para posse para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
3. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.